Tribunal: TJDFT
Processo: 0717098-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DISPENSABILIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIVULGAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL. DANO SOFRIDO PELA PESSOA JURÍDICA AFASTADO.
1.O julgamento antecipado da lide não enseja cerceamento ao direito de produção de prova oral quando a prova documental produzida nos autos é suficiente para dirimir a controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. A Sentença é o ato processual onde o juiz examina, não toda e qualquer afirmação, mas aquelas que são relevantes para a decisão do caso (princípio da congruência), focando nos pontos que realmente tenham potencial de influenciar na decisão do caso e resolver a disputa de maneira justa. A Sentença deve conter um silogismo entre a argumentação e a conclusão de maneira que se identifique as normas aplicáveis, analisa os fatos, a prova e chega-se a uma conclusão coerente. Preliminar de nulidade da r. sentença rejeitada.
3. A proposta comercial, salvante em casos de expressa cláusula de confidencialidade, não está sob amparo de sigilo comercial porque apenas indicam valores para um possível negócio, e, mesmo que estivessem, a confidencialidade se restringiria ao proponente e destinatário da proposta (oblato).
4. O conteúdo de uma proposta comercial comum como a noticiada nos autos não trata de segredo industrial, projeto em andamento, estudos ou qualquer elemento com natureza de propriedade intelectual. Conhecer os preços praticados justifica a própria existência da primeira Ré. Proibição de obter essas informações com seus associados importaria em tornar inócua a sua criação.
5. Assim, o conteúdo da correspondência que divulga proposta comercial não traz nenhuma desmoralização ou mácula à honra da pessoa jurídica quando expõe a elevação de preços e consequentemente dos custos da operação.
6. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, sem dúvida - súmula 227 STJ - porém deve demonstrar o abalo sofrido. Nesse sentido, correta a Sentença ao dizer que não houve prova nesse sentido. E essa prova seria exclusivamente documental para evidenciar a ocorrência de prejuízos, decréscimo no valor de ações ou outros gravames que a teriam feito perder negócios ou oportunidades
7. Recurso conhecido e desprovido.